Tribunal: TJBA
Processo: 8056455-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056455-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO NUNES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): C/G ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO NUNES DE OLIVEIRA, por intermédio de Advogados constituídos, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 2. O Paciente foi preso em flagrante em 15.09.2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CP. 3. Os Impetrantes alegam ausência de provas suficientes de autoria e existência de álibi sólido comprovado por gravações de câmeras de segurança. Sustentam que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu sem fundamentação idônea e na ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP. Apontam a desproporcionalidade da medida extrema, considerando que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e constitui família. Pleiteiam a revogação da prisão preventiva com imediata expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há fragilidade nos indícios de autoria do crime de roubo majorado; (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva possui fundamentação idônea; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) analisar se a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual pena a ser aplicada. III. Razões de decidir 5. A apreciação da fragilidade dos indícios de autoria demanda acurado exame de fatos e provas, mostrando-se inadequada à via estreita e célere do habeas corpus. A análise fático-probatória ocorreria em franca antecipação ao Juízo de primeiro grau e à margem das provas a serem ainda colhidas, configurando supressão de instância. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, consubstanciada na gravidade concreta do delito em tese praticado, diante do suposto emprego de arma de fogo, em estrada de terra erma, por dois indivíduos em motocicleta, contra mulher acompanhada de criança de cinco anos de idade, com ameaça verbal. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da ação delitiva e legitimam a invocação judicial à necessidade de garantir a ordem pública. 7. Os requisitos do art. 312 do CPP encontram-se preenchidos, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública. O uso de arma de fogo e a vulnerabilidade da vítima afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 8. A eventual favorabilidade das condições pessoais do Paciente não possui o condão, por si só, de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente se cotejadas com as demais circunstâncias do caso concreto. 9. A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena a ser aplicada traduz questão prematura. A prisão provisória apresenta requisitos e objetivos próprios e diversos daqueles que informam a prisão-pena, o que reforça a impossibilidade de desconstituição da medida extrema, de caráter acautelatório, ao argumento da sua incongruência em face de futura sanção penal. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A apreciação de fragilidade de indícios de autoria demanda exame de fatos e provas, mostrando-se inadequada à via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é justificada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 3. O emprego de arma de fogo e a vulnerabilidade da vítima afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva. 5. A prisão provisória possui requisitos e objetivos próprios, diversos daqueles que informam a prisão-pena, impedindo a desconstituição da medida ao argumento de desproporcionalidade em face de futura sanção penal.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I; CPP, arts. 282, § 6.º, 302, inciso IV, 310, inciso II, 312, 313, inciso III, 319, incisos I, II, III e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 176963/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 09.08.2011; STJ, HC n.º 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STJ, HC n.º 662.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no HC n.º 949.823/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STF, HC n.º 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.10.2012; STJ, AgRg no HC n.º 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 30.09.2022; STJ, RHC n.º 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8056455-57.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA n.º 52891) e Mariana Silva de Moreira Queiroz (OAB/BA n.º 58249), em favor de BRUNO NUNES DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora